Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016828-13.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (matriz) e AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (filial), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu em parte o pedido liminar determinando o reenquadramento das Agravadas no PRODEIC.
Alega o Estado de Mato Grosso que “visando o reenquadramento no benefício fiscal do Prodeic, as Agravadas impetraram perante esse E. Tribunal de Justiça o Mandado de Segurança n. 76365/2017, obtendo liminar favorável que determinou a suspensão dos efeitos das Resoluções de desenquadramento do PRODEIC de alguns dos seus produtos pelo CEDEM”
Ressalta que a liminar concedida pelo TJ/MT foi suspensa por outra decisão do c. STJ, proferida nos autos da Suspensão de Segurança n. 2973 (2018/0181950-6), e ainda, que tal decisão se encontra em plena vigência, visto que não se operou o trânsito em julgado de mérito da ação principal, no caso, do julgamento proferido pelo TJ/MT no Mandado de Segurança n. 76365/2017.
Desse modo, a decisão proferida na Ação Declaratória, “merece ser cassada, visto que contraria decisão proferida pelo c. STJ, nos autos da Suspensão de Segurança n. 2.973-MT, a qual ostenta plena eficácia até que ocorra o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida pelo TJ/MT nos autos do Mandado de Segurança n. 76365/2017, que ainda aguarda o julgamento do Recurso Ordinário interposto”.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, que restabeleceu benefício fiscal suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, se encontram presentes.
O presente recurso tem por objeto atacar decisão proferida nos autos n. 1038541-18.2019.8.11.0041(ação declaratória), por ofensa a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Suspensão de Segurança no 2973/MT, sob os seguintes fundamentos:
“As decisões sub judice viabilizaram, em cognição sumária, a não arrecadação de receita de grande monta, que prejudica sobremaneira a manutenção dos serviços que devem ser prestados pelo Poder Público local. Ante o exposto, até ulterior deliberação da Ministra Presidente, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança no 0076365-25.2017.8.11.0000 (Agroindustrial Campo Real Ltda.), no 1008350-84.2017.8.11.0000 (H.A. Pimenta & Cia Ltda. EPP), no 1001955-76.2017.8.11.0000 (Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda.), e no 1002978-57.2017.8.11.0000 (Safra Armazéns Gerais Ltda.).
Posteriormente, à suspensão da liminar na Corte Superior, a empresa Agravada requereu a desistência do Mandado de Segurança no 76365/2017 (homologada), que, somente ocorreu, após, o julgamento de mérito da referida ação mandamental pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida em 04/07/2019, que denegou a segurança postulada.
Assim, em que pese à possibilidade de desistência da ação mandamental, é certo que naquele feito chegou-se à conclusão de que o reenquadramento não seria possível.
A desistência consistiu em verdadeira manobra, evitando-se, assim, decisão definitiva de mérito acerca da matéria.
Desse modo, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que a não arrecadação de receita de grande monta, prejudica sobremaneira a manutenção dos serviços que devem ser prestados pelo Poder Público.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito pleiteado, para suspender os efeitos da decisão que determinou o reenquadramento das Agravadas no PRODEIC, até ulterior decisão.
Após, intime-se o Agravado para querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora